Tribunal: STF
Processo: HC 130415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DUPLO LATROCÍNIO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.